Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707702-52.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-INTER TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA VALE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por g-INTER TRANSPORTES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DO SOCORRO ALMEIDA VALE: A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi julgada na Decisão de Id 31078825 em 14/04/2019, na qual restaram consignados os valores devidos pela executada. Referida Decisão restou preclusa. A Decisão de Id 40127656 efetuou consulta ao RENAJUD que resultou na existência de 30 veículos vinculados ao CNPJ da executada. Restou consignado que, do primeiro ao décimo sétimo veículo listado havia gravame de alienação fiduciária, o que inclui o individualizado no Termo de Penhora e Avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (Placa GEB1146). A Decisão de Id 45060250 promoveu a restrição aos veículos de placa FLX – 3896, EWJ – 0633 e EOF – 1702. Na Petição de Id 46186350 a executada alegou excesso de penhora, considerando que a soma dos valores dos três veículos acima citados seria superior à quantia executada. A Decisão de Id 48906211 considerou que a análise do excesso deveria ocorrer após a avaliação dos bens. Foi determinada a expedição de Carta Precatória de Penhora e Avaliação dos já referidos bens. A Carta Precatória retornou no Id 77061032. Nela consta Auto de Penhora de Veículo diverso dos restringidos pelo RENAJUD e diverso dos constantes na Carta Precatória enviada. De fato, o veículo constante do Auto de Penhora é o de Placa GEB1146, o qual, conforme já explicitado, possui gravame de alienação fiduciária. Na petição de Id 77111361 a executada apresentou, novamente, Impugnação, e requereu a liberação das restrições efetuadas pelo RENAJUD e alegou excesso de penhora, apresentando cálculos. Quanto o pedido de liberação das restrições RENAJUD, nada a prover, neste momento, uma vez que, conforme exposto, o Auto de Penhora elaborado foi efetuado em referência a bem diverso dos restringidos e, ainda, sobre veículo que possui gravame de alienação fiduciária. No mais, a parte devedora não demonstrou que a restrição de transferência dos veículos cause comprometimento do funcionamento da empresa. Quanto ao excesso em relação ao valor executado, verifico que a exequente não foi intimada a petição de Id 81777482. Ante o exposto, INDEFIRO, no momento, o levantamento das restrições RENAJUD. Intime-se a exequente para manifestar-se sobre a petição de Id 81777482, em 05 dias. Deverá, no mesmo prazo, a parte autora ratificar o interesse na penhora do veículo de Placa GEB1146, tendo em vista o gravame registrado. I. A Agravante sustenta que, apesar do gravame da alienação fiduciária, o valor do veículo constrito (placa GEB1146) é suficiente para garantir a execução. Salienta que a restrição de transferência dos veículos placas FLX3896, EWJ0633 e EOF1702 afeta sua atividade empresarial. Requer a antecipação da tutela recursal para a “liberação dos 03 (três) veículos constritos, quais sejam, placas FLX3896, EWJ0633 e EFO1702, diante da penhora constante em auto de penhora do veículo de placa GEB1146” ou, alternativamente, para a liberação dos “veículos de placas EFO1702 e EWJ0633, mantendo-se os demais, ou seja, os de placas GEB1146 (objeto do auto de penhora lavrado na capital paulista) e FLX3896, que, juntos, ainda ultrapassam e muito o valor exequendo”. Preparo recolhido (IDs 24073575 e 24073576). É o relatório. Decido. O veículo placa GEB1146 está alienado fiduciariamente, razão pela qual não pode ser penhorado, senão os seus direitos aquisitivos, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Exatamente por isso foi determinada a constrição dos veículos placas FLX 3896, EWJ 0633 e EOF 1702, pois a penhora de direitos aquisitivos está quase em último lugar na escapa do artigo 835. A restrição de transferência, por afetar apenas a disponibilidade dos veículos, não tem potencial para prejudicar a atividade empresarial da Agravante. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 3. A restrição de transferência de veículos não equivale à restrição de circulação, motivo pelo qual não houve qualquer prejuízo à atividade da empresa executada neste aspecto. (AGI 0712241-03.2017.8.07.0000, 5a T., rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 23/3/2018) Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator